Tribunal: TJES
Processo: 5008222-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008222-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL E À SUSPENSÃO DO TEMA 1076/STJ EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1255/STF. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar os encargos moratórios do crédito fiscal à Taxa SELIC. O embargante alega omissão quanto a (i) necessidade de perícia contábil para apurar eventual excesso e inadequação da via eleita, e (ii) suspensão dos efeitos do Tema 1076 do STJ em razão da afetação do Tema 1255 pelo STF, sustentando a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a alegada necessidade de perícia contábil para constatação do excesso na cobrança dos encargos moratórios; e
(ii) verificar se o reconhecimento de repercussão geral do Tema 1255 pelo STF implicaria suspensão automática dos processos que versam sobre a aplicação do Tema 1076 do STJ, autorizando a fixação de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a desnecessidade de dilação probatória, afirmando que a constatação do excesso na cumulação de juros e atualização monetária se resolve mediante simples verificação dos índices legais e publicamente disponíveis, prescindindo de perícia contábil.

5. Também foi enfrentada a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ, sendo corretamente aplicado o entendimento vinculante que veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, sem suspensão dos efeitos em razão da afetação do Tema 1255 pelo STF.

6. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica suspensão automática dos processos pendentes, salvo determinação expressa, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (Id. 12196780) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os encargos moratórios do crédito fiscal à Taxa SELIC.

Em suas razões (Id. 12484874), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, requerendo manifestação expressa sobre os seguintes pontos: (i) a necessidade de perícia contábil para a efetiva apuração do suposto excesso na cumulação do VRTE com juros de 1% (um por cento) ao mês, e a inadequação da via eleita para tal dilação probatória; e (ii) a suspensão dos efeitos do Tema 1076 do STJ pela afetação do Tema 1255 pelo STF, o que, no seu entender, autorizaria a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo até o julgamento do referido tema pela Suprema Corte.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que as supostas omissões apontadas pelo embargante não se configuram. Na realidade, o que se percebe é uma nítida tentativa de reexame da causa, motivada por seu inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado.

No que tange à alegada omissão sobre a necessidade de perícia contábil, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a desnecessidade de dilação probatória para aferir a superioridade dos encargos estaduais em relação à Taxa SELIC. A decisão colegiada consignou que a análise se resolve pela simples verificação dos critérios legais de atualização do crédito e dos índices publicamente disponíveis.

O voto condutor, ao tratar do mérito, foi categórico ao afirmar:

"Deveras, considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom
1
), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. ".

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, concluindo-se que a constatação do excesso não demanda prova pericial complexa, mas simples cálculo aritmético. Inexiste, pois, a omissão ventilada.

Da mesma forma, não há omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1076 do STJ e à afetação do Tema 1255 pelo STF. O acórdão aplicou o entendimento vinculante vigente, que veda a fixação de honorários por equidade quando elevados o valor da causa ou o proveito econômico.

O reconhecimento de repercussão geral de matéria pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta, de forma automática, a suspensão de todos os processos que versem sobre o mesmo tema, sendo necessária determinação expressa da Suprema Corte para tanto, o que não ocorreu no caso do Tema 1255.

Desta forma, fica evidente que o embargante não busca sanar vício intrínseco ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se dos embargos como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Por fim, advirto a embargante que a oposição de novo recurso com o mesmo intuito de rediscutir a matéria ensejará a aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego
provimento
.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.